Tribunal: STJ
Processo: 5057669-43.2024.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 206317 - SC (2024/0398884-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: M C DOS S
ADVOGADO
: ANTONIO RENATO COSTA FONTELLE - PA023898
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. REITERAÇÃO
HABEAS CORPUS
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
RECAMBIAMENTO DO APENADO. INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão monocrática anterior negou provimento
ao recurso em
para reconhecer que
habeas corpus
existem decisões condenatórias a serem cumpridas
no Estado do Pará, inclusive o recorrente era
considerado foragido naquela unidade federativa. A
simples efetivação da prisão em comarca diversa
daquela onde o réu respondeu ao processo não
autoriza o deslocamento da competência da futura
execução da pena.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, ante a competência
para cumprimento da pena em definitivo.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
05/06/2025
11/06/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48173308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 01d57086-8190-4a07-9468-ea07b6a8652b

Brasília,
.
12 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48173308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 01d57086-8190-4a07-9468-ea07b6a8652b

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 206317 - SC (2024/0398884-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: M C DOS S
ADVOGADO
: ANTONIO RENATO COSTA FONTELLE - PA023898
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. REITERAÇÃO
HABEAS CORPUS
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
RECAMBIAMENTO DO APENADO. INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão monocrática anterior negou provimento
ao recurso em
para reconhecer que
habeas corpus
existem decisões condenatórias a serem cumpridas
no Estado do Pará, inclusive o recorrente era
considerado foragido naquela unidade federativa. A
simples efetivação da prisão em comarca diversa
daquela onde o réu respondeu ao processo não
autoriza o deslocamento da competência da futura
execução da pena.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, ante a competência
para cumprimento da pena em definitivo.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M. C. DOS S. contra a
decisão monocrática que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
A parte agravante, nas razões do agravo regimental, resumiu-se a
reiterar as alegações já formuladas no recurso em habeas corpus,
especialmente para pleitear o provimento do recurso e reconhecer o local do
Documento eletrônico VDA47871430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/06/2025 16:26:11
Código de Controle do Documento: 8b3b1408-d265-4235-ac7f-4a38a51997bd

cumprimento do mandado de prisão como o lugar correto para o cumprimento
da pena.
Sustenta ainda que o local do cumprimento do mandado de prisão
seria mais benéfico ao recorrente, já que constituiu família na localidade, sem
interesse do Estado do Pará no seu cambiamento prisional.
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão que negou provimento ao recurso em
foi
habeas corpus
assim fundamentada (fls. 164-165):
A Corte estadual manteve o indeferimento pedido de
transferência do paciente para outra unidade prisional nos
seguintes termos (fl. 58):
[...] no caso concreto não há flagrante ilegalidade apta a
autorizar a concessão da ordem de ofício. Como dito ao
analisar o pedido liminar, busca-se evitar a transferência
do paciente para o Estado do Pará, local do qual foragiu e
possui condenações transitadas em julgado a cumprir. O
douto impetrante bem reconhece que o mandado de prisão
foi cumprido em Santa Catarina e que há condenações a
cumprir no Estado do Pará. Em situações como esta,
"Conforme consolidada jurisprudência do STJ, o fato de o
condenado ter sido preso em Comarca diversa, em
cumprimento a mandado de prisão expedido pelo Juiz
prolator da sentença penal condenatória, não constitui
causa legal de deslocamento de competência para a
execução da pena".(CC n. 199.799/PR, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023
, DJe de
.)
20/10/2023
Frisa-se que nem mesmo o fato de o paciente estar preso
preventivamente por processo catarinense autoriza a sua
permanência aqui, pois consoante se extrai do termo da
audiência de custódia (5011725-20.2024.8.24.0064 - ev.
21), "Foi indeferido o requerimento defensivo referente à
permanência do conduzido no estado de Santa Catarina
sendo determinado o recambiamento do preso ao estado
do Pará".
A leitura do acórdão revela que foram expressamente indicados
os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem, não
havendo manifesta ilegalidade a ser sanada.
Ademais, conforme informações prestadas pelo Juízo de
primeiro grau de Florianópolis/SC, a impossibilidade de
permanência do recorrente nessa comarca também se justifica
Documento eletrônico VDA47871430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/06/2025 16:26:11
Código de Controle do Documento: 8b3b1408-d265-4235-ac7f-4a38a51997bd

pela superlotação das unidades prisionais catarinenses, o que
reforça a prudência da transferência determinada, sobretudo em
atendimento à segurança e ao interesse público.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não provimento do recurso em
, mas apenas reiteram o
habeas corpus
pedido de reconhecimento do local diverso para o cumprimento da pena em
definitivo, sustentando que o recorrente possui família constituída no
local, responde a processo criminal em comarca do Estado de Santa Catarina
e nem sequer o Estado do Pará teria condições para fazer o recambiamento
dele.
Apesar dos motivos elencados pelo recorrente, e agora renovados, a
conclusão quanto ao local correto para o cumprimento em definitivo da pena
privativa de liberdade é determinada pelas regras de fixação de competência da
execução penal.
Assim, por mais que o cumprimento da ordem de prisão tenha
ocorrido no Estado de Santa Catarina, tal situação não implica o deslocamento
de competência do local de cumprimento da pena.
Nesse sentido:
Conforme consolidada jurisprudência do STJ, o fato de o
condenado ter sido preso em Comarca diversa, em cumprimento
a mandado de prisão expedido pelo Juiz prolator da sentença
penal condenatória, não constitui causa legal de deslocamento
de competência para a execução da pena".
(CC n. 199.799/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
17/10/2023
20/10/2023
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DIREITO
HABEAS CORPUS
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
RECAMBIAMENTO.
CONDENAÇÃO
ORIUNDA
DE
OUTRO
ESTADO.
SUPERLOTAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PAULISTA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise
monocrática do
pelo relator, notadamente pela
habeas corpus
possibilidade de submissão da controvérsia ao colegiado, por
meio da interposição de agravo regimental. Precedente.
2. Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte
Superior, "a transferência ou permanência do preso em
estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside
sua família não é direito absoluto do reeducando, nada obstante
o que consta do art. 226 da Constituição Federal, facultando-se
a transferência para local de residência do sentenciado ou de
seus familiares tão somente se constatada a existência de vagas
Documento eletrônico VDA47871430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/06/2025 16:26:11
Código de Controle do Documento: 8b3b1408-d265-4235-ac7f-4a38a51997bd

" (AgRg no HC n. 598.008/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato -
Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.
25/10/2022
4/11/2022
3.
,
verifica-se
que
as
instâncias
ordinárias
In
casu
fundamentaram de forma idônea a necessidade de transferência
do apenado para o Estado da Bahia. Vê-se que o Juízo de
primeiro grau, ao prestar informações, ainda salientou que a
transferência busca amenizar a superlotação na penitenciária
paulista.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 942.384/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
14/4/2025
.)
24/4/2025
Não há, assim, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício ou situação que autorize o provimento do recurso.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47871430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/06/2025 16:26:11
Código de Controle do Documento: 8b3b1408-d265-4235-ac7f-4a38a51997bd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 206.317 / SC
Número Registro: 2024/0398884-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016100920118140048 16100920118140048 50027469520248240023 50576694320248240000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M C DOS S
ADVOGADO
: ANTONIO RENATO COSTA FONTELLE - PA023898
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - TRANSFERÊNCIA
DE PRESO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : M C DOS S
ADVOGADO : ANTONIO RENATO COSTA FONTELLE - PA023898
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA48142535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:25:05
Código de Controle do Documento: 12b9322b-d7bc-4a04-9aef-a436d3cd85fd

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:25:05
Código de Controle do Documento: 12b9322b-d7bc-4a04-9aef-a436d3cd85fd